Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719839-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN CARVALHO NUNES AGRAVADO: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MIRIAN CARVALHO NUNES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0737161-62.2022.8.07.0001, em que contende com HEBER FIALHO MAIA JUNIOR. No entanto, sou impedido, nos termos do artigo 147 do CPC, pois meu irmão, o Desembargador Waldir Leôncio C. Lopes Júnior atuou como RELATOR no julgamento da APC 2009 01 1 117989-5, distribuído a 2a Turma Cível, em 09/08/2010, processo este relacionado ao presente recurso nos termos da certidão de ID 59144964. Encaminhe-se, pois, os autos para a COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DA 2a INSTÂNCIA – CODIS, para nova distribuição e anotações do meu impedimento. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2024 18:24:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador